Tribunal: TCU
Processo: 032.722/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas contas relativas ao exercício de 2021 do Ministério da Economia, especificamente quanto ao ciclo contábil de haveres financeiros da União junto a entes subnacionais, com vistas a subsidiar o julgamento dessas contas pelo TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas contas relativas ao exercício de 2021 do Ministério da Economia (ME), especificamente quanto ao ciclo contábil de haveres financeiros da União junto a entes subnacionais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, recomendar ao Ministério da Economia que: 9.1.1. em conjunto com o Banco do Brasil, estabeleça procedimento para disponibilização tempestiva dos juros a receber contidos nos mapas evolutivos mensais relacionados aos haveres financeiros da União junto a entes subnacionais, de modo a evitar uma defasagem temporal na apropriação dos juros que comprometa o regime de competência. Conforme disciplina o MCASP, 9a edição, Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, item 1.2; 9.1.2. deixe de utilizar a conta 4394.01.01 - Atualização Monetária Positiva em transações relacionadas a empréstimos e financiamentos concedidos e que, no prazo de 120 dias, apresente ao Tribunal procedimentos de registros contábeis, os quais permitam diferenciar, de forma clara, a atualização monetária e a atualização de saldo feita na forma de acerto, conciliação ou ajustes de valores de haveres financeiros da União junto a entes subnacionais, em atendimento às características qualitativas da representação fidedigna, da compreensibilidade e da verificabilidade, previstas no item 6.2 da Parte Geral do MCASP - 9a Edição; 9.1.3. em conformidade com o art. 2o da Portaria STN 634/2013 e com a Parte Geral, item 5, do MCASP (9a Edição), quanto aos ajustes para perdas esperadas relacionados aos haveres financeiros da União junto a entes subnacionais, a partir do exercício de 2022, considere formalmente, por meio de normativo, convergir com suas normas internas ou aplicar subsidiariamente as NBC TSP 30, 31 e 33, naquilo que não conflite com o MCASP; 9.1.4. em conjunto com a Advocacia-Geral da União, elabore procedimento rotineiro para avaliar, sob o ponto de vista jurídico-contábil, o valor máximo que pode ser perdido pela União nas ações judiciais decorrentes dos haveres financeiros da União junto a entes subnacionais e as chances de êxito/fracasso em cada uma dessas ações; ademais, se for o caso, que realize a revisão da metodologia utilizada para cálculo de ajuste para perdas estimadas, com base nesse novo procedimento; 9.1.5. constitua procedimento para efetivação de perda estimada com crédito de liquidação duvidosa relacionada aos haveres financeiros da União junto a entes subnacionais, contando com o apoio metodológico da Advocacia-Geral da União para as dívidas passíveis de ações judiciais em desfavor da União; 9.2. Orientar à Segecex sobre a necessidade de monitoramento das recomendações do item 9.1; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso I, do RITCU, apensar os presentes autos ao processo TC Processo 025.757/2021-0 , referente à auditoria consolidadora das demonstrações contábeis do Ministério da Economia relativas ao exercício financeiro de 2021.